Tribunal: TCU
Processo: 005.147/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5509/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.147/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Lopes de Amorim (XXX.110.823-XX); Antonio Vieira de Carvalho (XXX.840.473-XX); Crisonia Maria Lima Neves (XXX.728.733-XX); Enoque Pereira de Sousa (XXX.934.263-XX); Janes Mary Carvalho Pedrosa (XXX.743.603-XX); Joao de Deus da Silva Neto (XXX.760.123-XX); Jose Evangelista Lopes de Souza (XXX.127.681-XX); Luiz Ribeiro Martins (XXX.569.431-XX); Rosa Severina Figueiroa Pires (XXX.472.034-XX); Rosania Areolino da Silva Alves (XXX.692.063-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.